Tribunal: TJDFT
Processo: 0732474-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732474-81.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENA 1 PRODUCOES LTDA - ME APELADO: FERNANDO DE CASTRO MARQUES D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 27402436) interposta por CENA 1 PRODUÇÕES LTDA. (BIOMA FILMES) em desfavor de ELEIÇÃO 2018 FERNANDO DE CASTRO MARQUES – CANDIDATO AO CARGO DE SENADOR (sucessão processual reconhecida e substituído o polo passivo por FERNANDO DE CASTRO MARQUES). Conforme se extrai da parte dispositiva da r. sentença (ID 27402418), em um mesmo ato, o ilustre Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos de CENA 1 em face de FERNANDO e PSD nos autos de n. 0732474-81.2018.8.07.0001 e n. 0732480-88.2018.8.07.0001 e julgou improcedentes os pedidos de FERNANDO e PSD em face de CENA 1 nos autos de 0732823-84.2018.8.07.0001. Em consulta ao andamento dos demais processos, constato o seguinte: No processo n. 0732480-88.2018.8.07.0001 - ajuizado por CENA 1 PRODUÇÕES LTDA. (BIOMA FILMES) em face do PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF, a autora interpôs apelação no último dia 21/07/2021. Já no processo n. 0732823-84.2018.8.07.0001, proposto por FERNANDO DE CASTRO MARQUES e outros em face de CENA 1 PRODUCOES LTDA - ME, o DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL – PSD e FERNANDO DE CASTRO MARQUES (sucessor de Eleições 2018 Fernando de Castro Marques Senador), já interpuseram apelação. Os autos ainda estão na Primeira Instância aguardando as contrarrazões. Nesse contexto, como os litígios se originaram de dois instrumentos contratuais distintos, porém idênticos em conteúdo, os três apelos são conexos e devem ser processados simultaneamente e julgados em conjunto. Conforme a regra de prevenção prevista no art. 81 do RITJDFT, firmo a minha relatoria para os três processos. Nesse contexto, determino que se aguarde a chegada dos outros dois apelos, fazendo os três recursos conclusos para apreciação e julgamento concomitante na mesma sessão de julgamento. Cumpra-se. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator